Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724611-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: TANIA MARIA GOMES DE SA DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (CPC, Arts. 9o e 10o), manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar pela recorrente, acerca da aparente intempestividade do recurso, tendo em vista que a sentença teria sido disponibilizada no DJE em 05.10.2020. Após, concluso ao relator. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito